Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-45.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002795-45.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE JESUS FREIRES

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, por ausência de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 485, I, c/c 321, parágrafo único, do CPC; o apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e a desconstituição da sentença, afirmando não ser exigível a via administrativa prévia em demandas de consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz da documentação juntada aos autos; (ii) saber se é válida a extinção do feito, com indeferimento da inicial, por ausência de prévio requerimento administrativo, em ação fundada em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação feita por pessoa natural (art. 99, §3º), salvo prova em contrário.

4. Ausente nos autos qualquer elemento que desautorize a declaração de hipossuficiência, deve ser deferida a gratuidade judiciária.

5. A extinção do feito com base na ausência de requerimento administrativo prévio viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), sendo indevida, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

6. O art. 6º, VIII, do CDC estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ou diante de verossimilhança das alegações, o que, no caso concreto, se verifica.

7. A exigência de documentos não indispensáveis à propositura da ação configura indevida restrição de acesso ao Judiciário, devendo ser afastada.

8. O indeferimento da inicial deve ser revisto para assegurar o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

### Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV

Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 321, parágrafo único, 396, 399, III, 485, I

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII

### Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível 0134517-56.2002.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 17/03/2020

TJSP, Apelação Cível 1011527-97.2019.8.26.0152, Rel. Des. Mary Grün, j. 28/06/2021

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.107336-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 20/07/2021

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.057845-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 22/06/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002795-45.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante JORGE DE JESUS FREIRES e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.